Tribunal: STF
Processo: ARE 1596342
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 111)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. 
1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção monetária. 
2. Segundo a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo para o exercício desse direito é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária. 
3. Considerando que entre o pagamento do requisitório e o pedido de execução complementar, transcorreram mais de cinco anos, evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executória.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 112), foram rejeitados (Doc. 113).
No Recurso Extraordinário (Doc. 115), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ANTONIO HIPÓLITO DE SOUZA aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como aos Temas 96 e 810 do STF. 
Em suas razões, a parte recorrente defende a inocorrência da prescrição/preclusão, pois a matéria relativa aos juros moratórios e correção monetária não foram objeto da execução primária, tendo em vista que “na época em que elaborado o cálculo de liquidação, em 05/2014, a matéria ainda não havia sido julgada pelo STF, de forma que era impossível à parte postular o pagamento dos juros” (Doc. 115, fl. 7). 
Defende que “a concordância com os valores pagos naquele momento, pela insurgência quanto ao prosseguimento da execução, não é óbice à pretensão de execução complementar de valores. Isto porque, a concordância refere-se tão somente aos valores contemplados no cálculo e pagos até então, não havendo nela qualquer referência ao objeto da presente execução complementar” (Doc. 115, fl. 8).
Ressalta que tratando-se de coisa julgada inconstitucional, é possível a sua relativação.
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido ao fundamento de que (a) eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta; e (b) é inviável, na via extraordinária, o reexame do conjunto probatório dos autos (Doc. 118).
No Agravo, a parte agravante refuta todos os fundamentos da decisão agravada (Doc. 123).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 115, fl. 5):

“Nobre Ministro, tanto a Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelecem como condição de admissibilidade do Recurso Extraordinário a existência de repercussão geral sobre a questão constitucional, veja: (...)
A decisão da Turma que negou seguimento ao pedido de execução complementar veiculado no intuito de adequar o título judicial aos termos do decidido pelo STF, em repercussão geral, constitui um verdadeiro aborto jurídico, e confere tratamento diferenciado entre jurisdicionados que estão sob situação idêntica, ferindo ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, deixando de observar a jurisprudência vinculante do STF, proferida nos Temas nº 96 e 810. Tendo em vista essa contrariedade a dispositivos constitucionais, interpõe-se o presente recurso, com base no permissivo contido no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, que preenche, como se pode depreender, os requisitos de admissibilidade, eis que: a) Há o esgotamento das vias recursais ordinárias, tendo em vista que a questão já restou enfrentada pela Turma, sem que a mesma tenha, entretanto, dado a devida solução ao caso; b) Houve o prequestionamento do incidente constitucional. Na decisão recorrida consignou-se, expressamente, por prequestionados todos os dispositivos indicados pela parte; c) A questão, objeto do recurso, tem repercussão geral, visto que atinge milhares de segurados em igual situação. Assim, o deslinde da presente questão, influenciará não só a recorrente, mas todos àqueles que experimentam situação idêntica. 
A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, social, política e econômica. Pode-se mesmo dizer que, a princípio, toda questão atinente à prescrição, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se caracterizar como um desfecho da segurança jurídica. 
Quando verificamos a afronta aos dispositivos constitucionais, também notamos que esta mesma afronta se dá contra todos os jurisdicionados que se encontram protegidos pela Lei Maior, ou seja, na medida em que a norma é contrariada o cidadão que é absorvido por ela, sofre igual influência.”

 Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, quanto aos consectários legais, o Tribunal de origem decidiu que ocorreu a prescrição da pretensão executória aos seguintes argumentos (Doc. 111, fl. 3):

“Nas hipóteses em que o título executivo difere para a execução a fixação da correção monetária, tem-se que apenas após o julgamento da decisão do Tema 810 pelo STF o exequente pôde exercer seu direito, ou seja, a partir de 03/10/2019, sendo este o termo inicial da prescrição executória. Tal posicionamento decorre do entendimento sedimentado nesta Corte que os precedentes de cortes superiores em casos repetitivos podem ser aplicados a partir da publicação do julgamento, sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado: (...) Quanto às hipóteses em que o título executivo fixa os índices para a atualização monetária a serem aplicados no cumprimento do julgado, sem nada ressalvar, a prescrição quinquenal deve ter início na data do pagamento do precatório.
(...)
No caso em questão, trata-se de hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando a TR como índice de correção monetária. Assim, verifica-se dos autos que entre o pagamento do requisitório (04/12/2015) e o pedido de execução complementar (01/10/2024), transcorreram mais de cinco anos, restando evidente a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Em sendo assim, e pelas razões acima mencionadas, não há direito à complementação dos valores mediante aplicação do índice de correção monetária conforme o Tema 810. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que ocorreu a prescrição da pretensão executória, seria necessário analisar a questão à luz das provas dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.
Nesse contexto, a reversão do acórdão recorrido demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, bem como a revisão das provas dos autos, providência igualmente incabível em recurso extraordinário, conforme estabelecido na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, em casos semelhantes:

 “Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Execução de sentença. Pretensão de execução complementar. Prescrição quinquenal. inviabilidade de reexame fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Inviabilidade em recurso extraordinário. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, no qual a parte agravante busca a execução complementar de diferenças decorrentes de benefício assistencial (LOAS), com fundamento nos Temas RG nº 810 e nº 1.170, após o reconhecimento, pelas instâncias de origem, da prescrição da pretensão executória. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão, alegando a inaplicabilidade da prescrição e a aplicação dos Temas RG nº 810 e nº 1.170 para a execução complementar de diferenças. 3. A Turma Recursal de origem havia denegado a segurança pleiteada pela parte autora devido à ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar e, em juízo de retratação, manteve o acórdão. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar pode ser afastada pela aplicação dos Temas RG nº 810, nº 1170, nº 1.360 e nº 1.361; e (ii) definir se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não trouxe qualquer novo argumento capaz de infirmar a decisão agravada. 6. A Turma Recursal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, nem julgou válida lei ou ato de governo local contestados em desfavor da Constituição, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base nas als. “b” e “c” do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 7. Para divergir do acórdão recorrido acerca da ocorrência de prescrição, seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 8. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à ocorrência de prescrição exige o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 9. A expedição de precatório complementar somente é admitida em hipóteses excepcionais, cuja verificação demanda análise fático-probatória, igualmente inviável na via extraordinária. 10. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada impõe a manutenção do decisum recorrido. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1532902 AgR / RS, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 7/5/2026)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO COMPLEMENTAR DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTES AO DECIDIDO NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. III – Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou de tratado pelo Juízo de origem, nos termos do art. 97 da Constituição Federal, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição da República. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (RE 1586061 AgR / PR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 6/4/2026)

“Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Saldo remanescente. Precatório pago. Execução extinta. Prescrição. Inaplicabilidade dos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que reconheceu a prescrição do direito à execução complementar de sentença transitada em julgado. 2. O recorrente pleiteava a execução complementar de sentença, com base nos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, para quitação de supostas diferenças pendentes após o processo originário ter sido baixado. 3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a prescrição do direito, visto que o processo de cumprimento de sentença havia sido baixado e a petição alegando diferenças pendentes foi protocolada mais de cinco anos depois. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a expedição de requisitório complementar e a aplicação dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral, em caso de precatório já pago e execução extinta; e (ii) saber se o reexame da ocorrência de prescrição e a análise de legislação infraconstitucional são compatíveis com a via do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pagos os valores e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas nº 810 e nº 1170 da Repercussão Geral. 6. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem, notadamente quanto à ocorrência da prescrição e à necessidade de análise da legislação infraconstitucional, demandaria o revolvimento da moldura fática e probatória, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme Súmula nº 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1554411 AgR / RS, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2025)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
 - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
 - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente